Tribunal: STJ
Processo: 0005656-62.2017.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229717 - SP(2025/0320622-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCA JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO. PENA-BASE. QUANTIDADE DE CIGARROS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A fixação da pena deve observar os princípios da individualização da
pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os arts. 5o,
XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de
Processo Penal.
2. O julgador possui discricionariedade juridicamente vinculada para
fixar a pena-base, devendo fundamentar sua decisão com elementos
concretos da conduta do acusado, sem estar vinculado a critérios
matemáticos rígidos para a exasperação da pena.
3. A grande quantidade de cigarros apreendidos (332.500 maços) foi
considerada como circunstância judicial negativa, de modo a justificar a
majoração da pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a quantidade
de maços de cigarros apreendidos como fundamento idôneo para
aumento da reprimenda-base.
4. A jurisprudência do STJ não impõe ao julgador a adoção de uma
fração específica para a valoração negativa das circunstâncias judiciais,
sendo imprescindível apenas a motivação adequada e a
proporcionalidade na exasperação da pena.
Documento eletrônico VDA54950706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f53a48c-4811-4a6f-a711-41397c92f32a

5. Não há elementos que demonstrem desproporcionalidade na
majoração da pena-base, sendo idônea a fundamentação utilizada pelas
instâncias ordinárias.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f53a48c-4811-4a6f-a711-41397c92f32a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229717 - SP(2025/0320622-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCA JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO. PENA-BASE. QUANTIDADE DE CIGARROS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A fixação da pena deve observar os princípios da individualização da
pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os arts. 5o,
XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de
Processo Penal.
2. O julgador possui discricionariedade juridicamente vinculada para
fixar a pena-base, devendo fundamentar sua decisão com elementos
concretos da conduta do acusado, sem estar vinculado a critérios
matemáticos rígidos para a exasperação da pena.
3. A grande quantidade de cigarros apreendidos (332.500 maços) foi
considerada como circunstância judicial negativa, de modo a justificar a
majoração da pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a quantidade
de maços de cigarros apreendidos como fundamento idôneo para
aumento da reprimenda-base.
4. A jurisprudência do STJ não impõe ao julgador a adoção de uma
fração específica para a valoração negativa das circunstâncias judiciais,
Documento eletrônico VDA54610795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:32
Código de Controle do Documento: 9817bb82-beda-49ac-bdfd-f85e16c675b7

sendo imprescindível apenas a motivação adequada e a
proporcionalidade na exasperação da pena.
5. Não há elementos que demonstrem desproporcionalidade na
majoração da pena-base, sendo idônea a fundamentação utilizada pelas
instâncias ordinárias.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em
FRANÇA JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS
que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial e, por
conseguinte, mantive inalterada a reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão e de
1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito de
contrabando e de crime contra as telecomunicações.
A defesa reitera o pleito de redimensionamento da reprimenda ante a
desproporcionalidade na majoração da pena-base.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Em relação à dosimetria, o Tribunal de origem assim fundamentou a

):
questão (fls. 354-355, destaquei
1a Fase A r. sentença assim se pronunciou acerca das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal:
art. 59
Na primeira fase de aplicação da pena – circunstâncias
judiciais às quais se refere o
do
do Código
caput
art. 59
Documento eletrônico VDA54610795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:32
Código de Controle do Documento: 9817bb82-beda-49ac-bdfd-f85e16c675b7

Penal –, verifico que a culpabilidade, entendida como a
intensidade do dolo (STF, RHC n. 116.169, j. 18/06/2013,
rel. Min. Gilmar Mendes), não desborda dos limites do tipo.
Não há a serem maus antecedentes considerados nesta fase,
porquanto nos termos da
“é vedada a
Súmula 444/STJ,
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base”. Inexistem elementos que
permitam analisar a conduta social e a personalidade do réu.
O motivo do crime – lucro fácil – será objeto de análise na
fase subsequente, razão pela qual deixo de considerar essa
vetorial para exasperar a pena-base, a fim de evitar bis in
Já
idem.
as circunstâncias do crime, conforme ponderado

pelo MPF, devem ser valoradas negativamente, tendo em
vista a expressiva quantidade de cigarros transportados
– 332.500 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos)
, conforme contabilizado pela Receita Federal [...]
maços
As consequências do crime não foram consideráveis, tendo
em vista a apreensão da mercadoria. Nada a ponderar a
respeito do comportamento da vítima.
Atento a essas diretrizes, há que ser significativamente
exasperada a pena-base, ainda que presente uma única
circunstância judicial negativa, consoante julgado do E.
TRF da 3a Região que colaciono a seguir:
[..]
Assim sendo, fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, considerando tal parâmetro como
necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da
conduta delituosa praticada, nas circunstâncias em que se
deu.
A i. defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, ou em
caso de exasperação pela circunstância do crime desfavorável,
que seja usada fração de
a
citando julgados da C. 5a
1/6
1/2,
Turma desta E. Corte.
Considerando a elevada quantidade de cigarros apreendida no
caso dos autos (332.500 - trezentos e trinta e dois mil e
, esta C. 11a Turma, conforme julgados de
quinhentos - maços)
feito análogos, adotaria majoração superior à aplicada pelo MM.
Juízo
. Isso se dá porque, no contrabando, quanto maior a
a quo
carga apreendida, maior o perigo a que o bem jurídico tutelado
Documento eletrônico VDA54610795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:32
Código de Controle do Documento: 9817bb82-beda-49ac-bdfd-f85e16c675b7

esteve exposto, não sendo razoável ou proporcional limitar o
aumento à fração pretendida pela defesa. Nesse sentido:
[...]
Assim, entende-se pela manutenção da pena-base fixada na
origem, qual seja: 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
2a Fase
Nesta fase, a r. sentença assim se pronunciou:
[...]
Outrossim, impossível o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, eis que o réu não compareceu à
audiência para seu interrogatório e, em sede policial,
[...]
permaneceu em silêncio
A defesa requer o reconhecimento da atenuante genérica referente
à confissão espontânea realizada durante a abordagem policial (ID
273113907 – fls. 03 a 09), nos termos do
alínea
art. 65, inciso III,

, do Código Penal.
d
Vê-se que a r. sentença, em nenhum momento, se baseou na

confissão informal do réu para embasar sua conclusão, já que
existente robusto acervo probatório a comprovar a
. É de
materialidade, autoria e elemento subjetivo do acusado
se aplicar,
portanto, o disposto na
a contrario sensu,
(Quando a confissão for utilizada para a
Súmula no 545/STJ
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no
III,
do Código Penal).
art. 65,
d,
Nesse ponto, apenas uma observação se faz necessária. É fato que
a jurisprudência recente do C. STJ firmou tese no sentido de ser
indiferente a influência da confissão informal do acusado na
sentença para que faça jus à atenuante genérica mencionada (
AgRg no HC
; AgRg no
REsp 1.972.098/SC;
807.070/SC
AgRg no
AgRg no HC
AREsp 2566373/MG;
HC 904213/PA;
; AgRg no HC
). Entretanto, nesses casos,
911.932/SP
922.340/SP
o réu confessou a prática delitiva perante autoridade, seja policial
ou judiciária, conforme exige o
alínea
do
art. 65, inciso III,
d,
Código Penal, o que não ocorreu no presente feito.
Documento eletrônico VDA54610795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:32
Código de Controle do Documento: 9817bb82-beda-49ac-bdfd-f85e16c675b7

Inexistente recurso acusatório, inviável a análise quanto à
incidência de agravante. Desse modo, entende-se pela
manutenção da pena-intermediária fixada na origem: 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão.
Conforme pontuei na decisão monocrática, a fixação da pena é regulada
por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts.
5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de
Processo Penal.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de
quantum
sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa
discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do
caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas
oito circunstâncias relacionadas no
do
do Código Penal.
caput
art. 59
No caso em análise, a instância ordinária negativou a sanção, na
primeira fase da dosimetria, considerando a grande quantidade de cigarros
apreendidos (332.500 maços de cigarros).
Considero que a
é, de fato, de
quantidade de cigarros encontrados
maior importância e destoa da mera apreensão de mercadoria proibida ínsita ao
delito, sobretudo diante de seu potencial de difusão e suporte ao comércio ilícito.
Nesse sentido:
[...]
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
grande quantidade de maços de cigarros apreendidas - no
caso foram 395.000 (trezentos e noventa e cinco mil) maços -, é
fundamento idôneo para o aumento da pena-base, por indicar
maior reprovabilidade da conduta.
2. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração
de aumento específico para cada circunstância judicial negativa,
seja ela de
(um sexto) sobre a pena-base, de
(um oitavo)
1/6
1/8
do intervalo supracitado ou mesmo de outro valor. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54610795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:32
Código de Controle do Documento: 9817bb82-beda-49ac-bdfd-f85e16c675b7

3. A conjugação dos fatores apontados pelo Tribunal de origem
revela-se suficiente para justificar o valor fixado a título de
prestação pecuniária, de modo que, para desconstituir as
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com
fundamento em exame do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, para o fim de reduzir o valor fixado, com base na alegada
incapacidade econômica do recorrente, seria necessário o
revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via
eleita, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.572.728/RS,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
26/11/2024,
2/12/2024,
[...]
III - É oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte se

firmou no sentido de que a quantidade de maços de cigarros
apreendidas é fundamento idôneo para o aumento da pena-
base, por indicar maior reprovabilidade da conduta.
Precedente.
IV - Em sendo assim, por não vislumbrar a existência de
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
exposto, de vez que neste agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão
ora agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos..
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.978.205/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
destaquei.)
12/8/2024,
Quanto ao argumento de violação da proporcionalidade no aumento da
reprimenda básica, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade
do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser
estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação
Documento eletrônico VDA54610795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:32
Código de Controle do Documento: 9817bb82-beda-49ac-bdfd-f85e16c675b7

da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do STJ não impõe ao juízo
a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na
valoração negativa de circunstâncias judiciais.
[...]
3. Na linha do
do Código Penal, o julgador não está
art. 59
vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da
pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade,
embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com
elementos concretos da conduta do acusado. Além disso, inexiste
imposição na utilização das frações de
sobre a pena-base,
1/6
1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro
valor. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação
adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe
Rissato
16/11/2023)

Na hipótese, percebe-se que, na primeira etapa do processo dosimétrico,
a Corte regional, ao quantificar a sanção pelo crime de contrabando, estabeleceu a
pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal ante a apreensão de 332.500
ante a gravidade
maços de cigarros, o que não se mostra desproporcional
concreta da conduta.
Assim, uma vez que foram apontados argumentos idôneos para a fixação
da pena-base acima do mínimo legal – em consonância com o disposto no

art. 59
do Código Penal –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de
proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-
base estabelecida ao acusado.
Diante do exposto, não há reparos a serem realizados na dosimetria da
pena, porque as instâncias ordinárias usaram fundamentação idônea para sopesar
negativamente a circunstância judicial.
Documento eletrônico VDA54610795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:32
Código de Controle do Documento: 9817bb82-beda-49ac-bdfd-f85e16c675b7

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54610795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:32
Código de Controle do Documento: 9817bb82-beda-49ac-bdfd-f85e16c675b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.229.717 / SP
Número Registro: 2025/0320622-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00056566220174036000 56566220174036000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCA JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCA JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54949692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:25
Código de Controle do Documento: 214b7253-5ccb-4802-9a61-d693ff969ac5

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:25
Código de Controle do Documento: 214b7253-5ccb-4802-9a61-d693ff969ac5